Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0724683-93.2020.8.07.0000 Impetrante Luiz Marcos Silva Impetrados Secretário de Saúde do Distrito Federal e Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luiz Marcos Silva contra suposta omissão alegadamente ilegal imputada ao Secretário de Saúde do Distrito Federal e ao Distrito Federal. Na petição inicial (Id 17894399, p. 1-10), aponta a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do DF, porque diz incumb ir à Secretaria de Saúde a direção do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 9o, II, da Lei n. 8.080/1990. Realça o dever da referida autoridade de zelar e bem gerir as atividades do órgão e o poder para desfazer ilegalidade lá verificada, conforme o art. 3o da Lei n. 12.732/2012. Assinala injustificada inércia na adoção de providências pelo Distrito Federal para a realização da cirurgia prescrita pelo médico que o assiste para retirada de tumor cancerígeno maligno na próstata, nada obstante o diagnóstico da doença (CID C.61) e a indicação do procedimento cirúrgico em caráter de urgência como única medida terapêutica para o tratamento da doença em 21/2/2020, depois de consulta inicial ocorrida em 27/12/2019. Ressalta a aprovação da indicação da cirurgia em 30/4/2020 e a realização de consulta em 6/5/2020, com reiteração da execução do procedimento cirúrgico para o tratamento da doença grave. Diz haver transcorrido 78 (setenta e oito) dias desde a data da aprovação da cirurgia e mais de 60 (sessenta) dias da reiteração. Assinala não indicar o Distrito Federal previsão para execução do procedimento prescrito. Frisa o risco de irreversibilidade da condição de saúde diagnosticada com a demora na realização da cirurgia. Assevera referida omissão ilegal violar o direito líquido e certo que titulariza à realização da cirurgia de urgência para retirada do câncer na próstata em avançado estágio. Leciona ser a saúde direito social fundamental assegurado pelo Estado a todos para redução dos riscos de doenças e outros agravos mediante garantia de acesso universal e igualitário a serviços e ações para promoção, recuperação e proteção, nos termos do art. 6o e do art. 196, ambos da CF. Associa o direito à saúde ao direito à vida. Lembra que a proteção a eles conferida consiste em preservação da dignidade da pessoa humana. Alega caber ao médico assistente a indicação do tratamento adequado para a doença diagnosticada, nos termos do art. 4o, III, da Lei n. 12.842/2013, e ao Sistema Único de Saúde, na forma prevista pela Constituição Federal e disposta pelas Leis n. 8.080/1990 e 8.142/1990, o atendimento obrigatório a qualquer pessoa, especialmente o hipossuficiente, em ações e serviços de saúde. Clama pelo direito ao primeiro tratamento prescrito pelo médico e anotado no prontuário no prazo de até 60 (sessenta) dias ou menor, no Sistema Único de Saúde, na forma do art. 2o da Lei n. 12.842/2013, contados da data do diagnóstico ou do laudo patológico. Frisa o decurso do interregno de mais de 78 (setenta e oito) dias, desde a data de prescrição da cirurgia urgente para retirada do tumor cancerígeno maligno na próstata. Afirma ser cabível a aplicação do art. 536 do CPC para efetivar a tutela específica da obrigação de fazer, mediante a imposição de multa aos impetrados, como meio coercitivo para assegurar a realização da cirurgia, o fornecimento de medicamentos e demais procedimentos prescritos pelo médico. Realça o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência e não haver risco de irreversibilidade da medida para os impetrados. Argumenta, para requerer a concessão da gratuidade de justiça, não dispor de condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Ao final, requer o deferimento de tramitação prioritária e da gratuidade de justiça. Pede a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para compelir o impetrado a acatar integralmente as prescrições médicas atribuídas ao tratamento do câncer que o acomete, especialmente, para obrigar o impetrado a realizar a cirurgia de retirada de tumor maligno existente na próstata, no prazo máximo de cinco (5) dias, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento, ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, e que seja custeado pelo Distrito Federal, impedindo assim prejuízos inestimáveis e irreparáveis a si (impetrante) e à sua família, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência para a concessão da segurança com a mesma finalidade perseguida. O requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo impetrante foi indeferido (Id 17959791). Ele comprovou o recolhimento das custas (Ids 17994783 e 17994784). Esta relatoria determinou a tramitação prioritária do mandado de segurança e considerou indispensável a prévia manifestação da autoridade impetrada acerca da suposta omissão ilegal a ele imputada pelo impetrante no tocante à ausência de autorização para realizar a cirurgia para tratamento de câncer na próstata, bem como do Distrito Federal para se pronunciar sobre a liminar requerida (Id 18052176). O Distrito Federal, como preliminares, arguiu a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e a inadequação da via processual escolhida. No mérito, sustentou não ter havido recusa injustificada ao tratamento pretendido, a pretensão mandamental afrontar o princípio constitucional da isonomia ao buscar atendimento fora da ordem de espera para realização de cirurgia e incumbir ao Executivo a realização da política pública de saúde mediante ações universais e igualitárias, consoante a discricionariedade conferida pelo ordenamento jurídico, não sindicável pelo Judiciário sem afronta ao princípio da separação dos poderes (Id 17826712). A Secretaria de Saúde do DF informou terem sido as solicitações de atendimento para o impetrante executadas com agendamento e realização de consultas. No tocante ao acompanhamento urológico, noticiou não haver reconhecimento de situação de urgência. Mencionou o impetrante ter sido orientado para realizar acompanhamento com retorno anual, sem indicação de necessidade de sujeição dele a procedimento cirúrgico (Id 18532287). É o relato do necessário. Decido. 1. Das preliminares 1.1. Da alegação de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde O Distrito Federal argui a ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde pela falta de atribuição para a prática do ato a ele imputado pelo impetrante. Salienta caber ao diretor da unidade hospitalar e não àquela autoridade a prática do ato requestado. Menciona jurisprudência favorável ao reconhecimento da ilegitimidade passiva suscitada. Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. O art. 6o, § 3o[1], da Lei n. 12.016/2009 define literalmente autoridade impetrada como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. O art. 9o, II, da Lei n. 8.080, de 19/9/1990[2], estabelece exercer a Secretaria de Saúde a direção do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Distrito Federal. Entendo não ser essa disposição legal suficiente para imputar ao Secretário de Saúde do DF, como dirigente desse órgão, a responsabilidade por suposta omissão considerada ilegal consistente em não haver autorizado a realização do procedimento cirúrgico pretendido pelo impetrante como medida no tratamento de alegado câncer na próstata. A Secretaria de Saúde se constitui em órgão autônomo descentralizado em diversas unidades, atribuída a cada uma delas parcela das atribuições que lhe são cometidas. A direção da Secretaria de Saúde não possibilita inferir deter o Secretário de Saúde atribuição direta e imediata para determinar a inclusão, transferência, exclusão ou suspensão de procedimento cirúrgico em usuário em atendimento na rede pública distrital de saúde. Trata-se de ato complexo deflagrado pela solicitação do médico assistente e autorizado pela autoridade com atribuição para gestão desses procedimentos na unidade hospitalar em que o procedimento cirúrgico indicado será realizado. Apesar do entendimento pessoal desta signatária, contrário ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do DF como responsável direto e imediato para responder por suposta omissão ilegal em autorizar a cirurgia pretendida pelo impetrante, por compreender não lhe incumbir precipuamente tal atribuição, compreensão esta que se encontra afinada com acórdãos isolados da 2a Câmara Cível de relatoria do e. Des. James Eduardo Moraes Oliveira[3], verifico, na jurisprudência das duas Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça, haver julgados consonantes com reconhecimento da legitimidade passiva da referida autoridade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se lhe atribui omissão no âmbito da execução concreta de serviços públicos prestados pela rede de saúde pública distrital. Confiram-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Secretário de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança quando há omissão em fornecer internação em leito de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. (...) 3. Segurança concedida. (Acórdão 987939, 20160020259712MSG, Relator: SILVA LEMOS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2016, publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 117) DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PRELIMINARES: (I) ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO E. STF NA SL 1019. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA DECISÃO. (II) NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. (III) LEGITIMIDADE PASSIVA DA DIRETORA-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. (IV) LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE. (V) VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA ADEQUADA. RELATÓRIO EMITIDO POR MÉDICA VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MÉRITO: MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE. IRRADIAÇÃO DE SEU CONTEÚDO ESSENCIAL. ATO OMISSIVO. HEMOFILIA. FATOR IX - RECOMBINANTE. PROFILAXIA MAIS ADEQUADA PARA TRATAMENTO. FINALIDADE DE EVITAR RISCOS DE CONTAMINAÇÕES TRANSMITIDAS POR COMPOSTOS DERIVADOS DE SANGUE HUMANO. METODOLOGIA DO DIREITO À SAÚDE BASEADO EM ENVIDÊNCIAS. MEDICAMENTO PLEITEADO É MAIS EFICAZ AO PACIENTE E COM CUSTO MENOR AO ESTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 9. "O Secretário de Estado de Saúde é responsável pela implementação de políticas públicas hábeis à efetivação do direito constitucional à saúde, possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança destinado à obtenção de medicamentos." (TJDFT, Acórdão n.527739, 20110020072408MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 09/08/2011, Publicado no DJE: 24/08/2011. Pág.: 47). (...) 24. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido. 25. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Saúde do DF, da Diretora-Presidente da FHB e de inadequação da via eleita rejeitadas. 26. Segurança concedida. Medida liminar confirmada para a aquisição do fármaco. (Acórdão 1114278, 20160020226574MSG, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 9/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: 136/137) (grifos nossos) MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DOENÇA NÃO GRAVE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. I - O Secretário de Estado de Saúde do DF é parte legítima em mandado de segurança fundamentado na omissão do Estado em fornecer medicamentos. Precedentes do e. Conselho Especial. (...) III- Segurança denegada (Acórdão 1007278, 07014284820168070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/3/2017, publicado no DJE: 19/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL). PACIENTE IDOSO. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. LEI No 10.741/03. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ARTIGO 196 DA CF E 204/216 DA LODF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na omissão de promover os atos necessários à realização de procedimento cirúrgico a que deve ser submetido o paciente. 2. A saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196), e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF, sendo garantido ao idoso com absoluta prioridade, a efetivação, dentre outros, do direito à saúde, assim como a garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais, assim como atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, com expressa determinação de que "incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação" nos termo da Lei no 10.741/03. 3. Comprovada a necessidade do tratamento cirúrgico, conforme relatórios médicos elaborados por profissionais da própria rede pública de saúde, e levando em conta que a patologia causa, além da dor, limitação motora para o desempenho de atividades laborais e cotidianas, incumbe ao Estado providenciar os recursos necessários à recuperação e manutenção da saúde do paciente, cuja demora injustificada viola o direito líquido e certo do impetrante. 4. Precedente da Casa: "(...) 1. A Constituição Federal estabelece expressamente que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (artigo 196, CF). 2. A essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse como de relevância pública as ações e os serviços de saúde, nos termos do artigo 197, de sorte que tais serviços possuem prioridade em relação aos demais prestados pelos Governos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. A ordem positiva de prioridade encontra-se fixada na Constituição, razão pela qual se evidencia o dever igualmente constitucional de submissão e observância dessa diretriz pelos entes federativos, dentre eles o Distrito Federal". (2a Câmara Cível, MSG no 2016.00.2.008715-8, rela. Desa. Ana Maria Amarante, DJe de 20/10/2016, pp. 107/109). 5. Ordem concedida. (Acórdão 1090632, 20160020346750MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 99-102) (grifos nossos) Aos tribunais compete uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, consoante a disposição do art. 926, caput, do CPC. Por esse motivo, mister prestigiar a jurisprudência predominante e praticamente pacífica no âmbito das Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal para responder, em mandado de segurança, por suposta omissão considerada ilegal a ele imputada em relação à execução de serviços médico-hospitalares no âmbito da rede pública distrital de saúde. Admitido como autoridade impetrada o Secretário de Saúde do Distrito Federal, verifico competir às Câmaras Cíveis o processo e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato imputável à referida autoridade pública, nos termos do art. 21, II[4], do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. 1.2 Da adequação do mandado de segurança Segundo dispõem o art. 5o, LXIX, da CF e o art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é concedido para proteger direito líquido e certo contra ato considerado ilegal imputável à autoridade pública ou particular no exercício de atribuição do poder público. Não há dúvida de o mandado de segurança ser cabível para atacar ato comissivo ou omissivo dito ilegal e imputado à autoridade pública. Isso revela a adequação da via processual no caso concreto. A cogitada existência de direito líquido e certo condiz com o mérito e não com a admissibilidade do remédio constitucional manejado pelo impetrante. Refere-se à prova documental pré-constituída da pretensão alegada e, como tal, guarda relação de pertinência com o pedido, e não com o cabimento desta ação mandamental, como indicou o Distrito Federal, ao dizer que o pedido carece de prova, cuja produção se revela impassível no processo do mandado de segurança. A propósito, trago à colação julgados do Conselho Especial e desta e. 1a Câmara Cível acerca da questão apreciada: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A via estreita da ação constitucional do Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Nos casos em que a prova pré-constituída não é suficiente para comprovação do direito líquido e certo, impõe-se a denegação da ordem. (Acórdão 1163925, 07213657320188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. MÉRITO. SEQUELA FÍSICA. LAUDO PARTICULAR DIVERGENTE DO LAUDO MÉDICO DA BANCA EXAMINADORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do concurso público em questão, em conformidade com a Lei Distrital 4.949/2002. 2. Confunde-se com o mérito a preliminar que busca desconstituir a existência ou não de direito líquido e certo violado por ato de autoridade, porquanto esse é o próprio objeto do remédio constitucional do mandado de segurança 3. A divergência entre os laudos apresentados pela impetrante e a justificativa apresentada pela perícia médica da entidade organizadora do certame dificulta a análise da plausibilidade da alegação da candidata, devendo a controvérsia ser dirimida em instrução probatória. 4. Não comprovada a existência de direito líquido e certo por prova pré-constituída, a denegação da segurança é medida que se impõe. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. (Acórdão 1173638, 07029353920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Entendo ser possível o indeferimento liminar do mandado de segurança com fundamento na ausência de direito líquido e certo, apenas em caso de não ser produzida, com a petição inicial a prova pré-constituída da pretensão, que é essencial e exclusivamente documental. Feitas essas considerações acerca da legitimidade passiva da autoridade impetrada, da competência deste órgão colegiado e do cabimento do mandado de segurança, passo ao exame do pedido liminar formulado pelo impetrante. 2. Da liminar O art. 7o, III[5], da Lei n. 12.016/2009 confere ao magistrado a possibilidade de suspender os efeitos do ato impugnado no mandado de segurança, desde que a fundamentação seja relevante e possa resultar a ineficácia da decisão se ao final for concedida. Verifiquei consistir a prova documental apresentada com a petição inicial do mandado de segurança, no tocante à condição de saúde do impetrante, em duas guias de consulta, uma delas não datada e a outra com data de 27/12/2019, além de três impressos com dados cadastrais e de atendimento extraídos de sistema informatizado em 27/12/2019, 21/2/2020 e 30/4/2020. Na guia de consulta médica datada de 27/12/2019 (Id 17894404, p. 4), consta que o impetrante é paciente de 59 anos com grande nódulo em região inguinal com crescimento progressivo, nódulo de aspecto suspeito. Impressão diagnóstica CID R.22. Referência: cirurgia geral. No impresso cadastral obtido em 27/12/2019 (Id 17894404, p. 5), o impetrante foi atendido no CSB Cruzeiro. Está anotado diagnóstico inicial de tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo, com indicação do CID R.22 e anotação de risco verde - não urgente. O procedimento solicitado foi consulta em cirurgia geral no HRAN e consta ter sido pela primeira vez. Há registro de observação: paciente com 59 anos com grande nódulo em região inguinal com crescimento progressivo, nódulo de aspecto suspeito. CID R.22. Na outra guia de consulta médica sem data (Id 17894404, p. 2), está registrado que o impetrante é paciente de 59 anos com quadro de disuria, sangramento uretral, próstata aumentada informada pela ecografia, PSA 2,5. Impressão diagnóstica C.61. Referência: urologia. No impresso cadastral extraído em 21/2/2020 (Id 17894404, p. 1, consta diagnóstico inicial neoplasia maligna da próstata, CID C.61 e anotação de risco amarelo – urgência. O impetrante foi atendido no CSB Cruzeiro. O procedimento solicitado foi consulta em urologia no HRAN e consta ter sido pela primeira vez. Registra a observação: paciente de 59 anos com quadro de disúria, sangramento uretral, próstata aumentada evidenciada por ecografia. PSA 2,5. No último documento colacionado com informações sobre a situação clínica do impetrante, outro impresso cadastral obtido em 30/4/2020 (Id 17894404, p. 3), está anotado que o impetrante foi atendido no CSB Cruzeiro. Há registro de diagnóstico inicial: tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo, com indicação do CID R.22 e anotação risco amarelo – urgência. O procedimento solicitado foi consulta em cirurgia geral no HRAN pela primeira vez. Em campo laudo/justificativa foi consignada a informação solicitação avaliada por equipe médica da Região Central. Informo que a especialidade referida apresenta alta demanda reprimida. Modifico classificação de risco de acordo com observação clínica. Aguardar o agendamento mediante a oferta de vagas. Observo haver anotação de data de atendimento no HRG em 6/5/2020 às 7h30min. É possível verificar dos documentos obtidos pelo impetrante nos três atendimentos realizados em unidades de saúde da rede pública do Distrito Federal enfrentar ele problema de saúde com possível diagnóstico relacionado aos CIDs R.22 (tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo) e C.61 (neoplasia maligna da próstata) com indicação de urgência, mas à espera de vaga, em razão da alta demanda reprimida da especialidade. Não consta informação sobre o atendimento agendado para 6/5/2020 às 7h30min no HRG, unidade hospitalar distinta da anterior – HRAN – mencionada nos impressos como nosocômio desejado para realização da consulta em cirurgia geral e sobre o encaminhamento adotado pelo médico atendente, inclusive sobre a confirmação do diagnóstico, opções de tratamento disponíveis e adequadas para o impetrante, diante de sua condição de saúde e extensão da doença aparentemente diagnosticada, ou encaminhamento para cirurgia como única providência terapêutica cabível, notadamente em atenção às prescrições do art. 2o, caput e § 1o, da Lei n. 12.732, de 22/11/2012[6]. A Secretaria de Saúde, em atendimento à solicitação de informações desta relatoria, noticiou ter sido o impetrante atendido em 27/12/2019 com solicitação de consulta em cirurgia geral, que foi agendada para 6/5/2020 no Hospital Regional do Gama, e posteriormente ele foi novamente atendido em 21/2/2020 com solicitação de consulta em urologia geral, marcada para 12/4/2020 no Hospital da Asa Norte (Id 18539287, p. 8-11; 13 e 17). Essas informações fornecidas pela Secretaria de Saúde permitem compreender os impressos apresentados pelo impetrante como documentos a ele entregues quando do atendimento para marcação de consulta, e não como registro de consulta realizada em 27/12/2009 e 21/2/2020. Consta a informação de o impetrante ter sido atendido em 12/4/2020 no Hospital da Asa Norte em consulta urológica e, na ocasião, não houve o impetrante estava bem, sem relato de queixas urológicas e o exame PSA estava normal. Consta que ele foi orientado para realizar retorno anual para acompanhamento e que nenhum tratamento foi iniciado por ausência de doença e não houve indicação de tratamento cirúrgico. Salientou a presença de hérnia inguinal direita no corpo do impetrante (Id 18539287, p. 20). Convém lembrar que o pedido de submissão imediata do impetrante para ser submetido a cirurgia como terapia para o câncer na próstata tem fundamento em alegada omissão considerada ilegal imputada ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, como gestor do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal, porque essa autoridade não teria se preocupado com a preservação do direito à saúde e à vida do impetrante, muito menos atentado para a disponibilização gratuita de tratamento prescrito pelo médico no prazo de 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico da enfermidade. Diante dos elementos de prova documental produzidos, com base em informações existentes no prontuário de atendimento médico-hospitalar do impetrante na rede pública de saúde distrital, não reconheço a demonstração de fundamentação relevante da suposta omissão dita ilegal imputada à autoridade impetrada, muito menos verifico a possibilidade plausível de haver concreta urgência a revelar a necessidade de pronta intervenção judicial para evitar a inutilidade do provimento final, caso favorável, porquanto não há registro de doença em tratamento, muito menos de cirurgia indicada como terapia para o alegado problema de saúde. Não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) (grifos nossos) Percebo se tratar de questões controvertidas a alegada doença que o impetrante afirma padecer, bem como a recomendação de cirurgia para o tratamento da enfermidade. Essa situação fragiliza a possibilidade de reconhecimento de relevância na fundamentação da pretensão mandamental e de urgência para a concessão da liminar. Ante o exposto: a) REJEITO as preliminares de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e de inadequação do mandado de segurança; b) INDEFIRO a liminar. Tendo em vista a tramitação prioritária deferida e as informações prestadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a impugnação ao mandado de segurança oferecida pelo Distrito Federal, que ingressou no processo como litisconsorte passivo, considero atendidas as providências previstas no art. 7o, I e II[7], da Lei n. 12.016/2009. DETERMINO o encaminhamento dos autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12, caput[8], da Lei n. 12.016/2009. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. [2] Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. [3] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE COATORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. I. É partir do status funcional da autoridade coatora que se define a competência para o julgamento do mandado de segurança. II. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. III. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. IV. O Secretário de Saúde, conquanto tenha competência para disciplinar as internações no complexo hospitalar do Distrito Federal, não é o agente público que, por ação ou omissão concreta, recusa a disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). V. De acordo com a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Secretário de Saúde apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos encarregados de deliberar sobre os pleitos de internação. Logo, não pode ser considerado autoridade coatora. VI. O erro quanto à indicação da autoridade coatora reflete diretamente na competência para o julgamento do mandamus e, em situações dessa natureza, não pode ser corrigido por meio da denominada teoria da encampação. VII. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. VIII. Sob a perspectiva da delegação autorizada pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei 200/1967 e 12 da Lei 9.784/1999, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, que apenas delegou a decisão sobre pedidos de internação em UTI, não pode ser enquadrado como autoridade coatora. IX. Ordem denegada. (Acórdão 963116, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 1/9/2016. Pág.: 120/122) [4] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; [5] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [6] Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. [7] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; [8] Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.